Tribunal: STF
Processo: ARE 1525690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação proposta por militar contra a UNIÃO, na qual requer a restituição do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), desde 01.01.2020, sendo mantido o pagamento do Adicional de Compensação por Disponibilidade (ACDM).



    2. O pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não há direito adquirido à regime jurídico administrativo. Acrescentou o Juízo a quo que também não houve redução de salário.



    3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que: a) a proibição da acumulação dos adicionais, prevista na Lei 13.954/2019, é inconstitucional; b) os adicionais possuem fundamentos diversos; c) ocorreu violação a direito adquirido do autor de receber o Adicional por Tempo de Serviço.



    4. Foram apresentadas contrarrazões.



    5. DECISÃO. O ACDM visa remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. A regra é a vedação expressa da acumulação do ACDM com o ATS, sendo assegurado aos que tiverem direito a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso (art. 8º da Lei n.º 13.954/2019).



    6. Não há direito adquirido a regime jurídico, v. g. à estrutura de carreira com determinadas vantagens remuneratórias, podendo a administração alterar tal carreira e vencimentos, sendo devida a observação da irredutibilidade destes (por todos: STF RE-AgR 540819000286339, rel. Ellen Gracie, decisão de 28.4.2009).



    7. Assim sendo, a forma de cálculo das remunerações não gera direito adquirido aos servidores públicos, ante a ausência de direito a regime jurídico. É possível a alteração da estrutura remuneratória, desde que respeitada a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, que, no caso, ocorreu.



    8. Portanto, não há que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista que houve tão somente a mudança de cálculo remuneratório, por força de lei. A forma escalonada de conceder o ADCM tornou mais equânime os vencimentos de todos os militares da mesma graduação, corrigindo as diferenças oriundas da distinção entre os que recebiam ATS e os que não percebiam este adicional por terem ingressado após sua extinção.



    9. A Lei n. 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, ao fixar índices diferenciados para o pagamento do ACDM, não afrontou o art. 37, X da CF, pois se trata de reestruturação de adicionais nas diversas graduações na carreira militar e não revisão geral remuneratória.



    10. Também não é possível se falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tendo em vista que não somente foi preservado o montante global da remuneração, como houve efetivamente um acréscimo salarial decorrente da mudança legislativa e da substituição dos adicionais, sendo deferido ao autor o recebimento de um adicional mais vantajoso. (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, Rel. Des. Federal Cândido Leal Jr. DJ 13.8.2020).



    11. Recurso desprovido. O autor pagará honorários advocatícios no valor de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º do CPC). 



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente